Tribunal: TJSP
Processo: 2048111-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇAO SOCIOAFETIVA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E ADJUDICAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.